Tribunal: TJMT
Processo: 1005208-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005208-33.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- EMANUEL LIMA COSTA
AGRAVADA:- MARTELLI TRANSPORTES LTDA
Agravo de Instrumento n. 1005208-33.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, em Ação de Indenização por Dano Material, indeferiu pedido de justiça gratuita.
O agravante alega que é advogado, porém está afastado dessa atividade por ser secretário de administração, planejamento e finanças do município de Feliz Natal.
Diz que, apesar de atuar nesse cargo, recebe por mês R$4.508,00, única fonte de renda, e não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família.
Defende o direito ao benefício e pede, no final, a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu pedido de justiça gratuita.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que o agravante é parte ré no processo, e não há informação que ele precise despender algum valor no momento.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 30 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator